Tribunal: STF
Processo: Inq 2103
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-27
Data de publicação: 2007-06-27

Ementa:
EMENTA: PRERROGATIVA DE FORO. INAPLICABILIDADE A EX-OCUPANTES DE
   CARGOS PÚBLICOS E A EX-TITULARES DE MANDATOS ELETIVOS.
   CANCELAMENTO DA SÚMULA 394/STF. PRECEDENTES.
1. A prerrogativa
   de foro é outorgada àqueles que se encontram no exercício do
   cargo ou do mandato. Cessada a investidura cessa a prerrogativa
   de foro.
2. Deputado Federal aposentado, que não se reelegeu
   para a atual legislatura, perde a prerrogativa de foro.
   Precedentes.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.